Tribunal: TJSP
Processo: 1017939-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Sentença que declarou o débito inexigível, ante a prescrição, não foi atacada pelo réu, que dela não recorreu – Ponto que fez coisa julgada - Indenização por dano moral – Inadmissibilidade - Inserção da dívida no portal "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral indenizável – Nome da autora não constou no rol de inadimplentes mantido por órgãos de proteção

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Sentença que declarou o débito inexigível, ante a prescrição, não foi atacada pelo réu, que dela não recorreu – Ponto que fez coisa julgada - Indenização por dano moral – Inadmissibilidade - Inserção da dívida no portal "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral indenizável – Nome da autora não constou no rol de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito, não ocorrendo, portanto, negativação indevida - Plataforma não tem publicidade a terceiros – Dano moral - Inocorrência – Precedentes deste Tribunal – Pedido indenizatório improcedente - Manutenção da rejeição do pedido indenizatório – Sentença preservada também no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.